Tribunal: CARF
Processo: 13951.000191/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000191/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.073 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MOACYR BOCALAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
CONCOMITÂNCIA.
O ajuizamento de ação ou medida judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo tributário implica concomitância e impede a análise do mérito
pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls.10-14) lavrada em 25/06/07, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor R$ 4.297,40 a título de IRPF suplementar e R$
3.484,73 a título de IRPF, exercício 2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e
demais consectários legais diante da omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela
progressiva auferidos da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil, no valor de R$ 43.573,42, constatou-se também a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 6.310,46, com fundamento no art. 12, inciso V, da Lei n°
9.250/95; arts. 7o, §§ 1° e 2o, e 87, inciso IV, § 2°, do RIR/1999.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
(fls.02-08), alegando em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000191/2007-97
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000191/2007-97

a)
este processo trata de pedido de restituição de IRRF, por ser portador de
moléstia grave, incluída no inciso XXXIII, do art. 39, do RIR/1999, a partir do
início da doença fixada em laudo pericial que é 28/04/2003;
b)
após seguir orientações dadas pela DRF-Maringá/PR no despacho
decisório proferido no processo 13951.000376/2004-59, foi surpreendido pelo
lançamento;
c)
entregou a DIRPF/2004 em 29/04/2004 informando rendimentos
recebidos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ,no
valor de R$ 61.729,01 e com retenção de imposto de renda no valor de R$
6.310,46;
d)
em 27/10/2004 protocolou o processo n° 13951.000376/2004-59 de pedido
de isenção de imposto de renda em virtude de moléstia grave. Na análise deste
processo, foi exarado Despacho Decisório, datado de 18/11/2004, que
reconheceu a sua condição de isento do imposto de renda em virtude de moléstia
grave, e que, orientou que a maneira correta para pleitear a restituição seria
retificando suas declarações (fls. 18/19), apresentou, então, em 07/12/2004,
DIRPF retificadora;
e)
os valores foram retificados a partir da data da isenção, portanto não
houve dolo de sua parte;
f)
a restituição do indébito de imposto de renda foi pleiteada conforme
disposto no § 1°, do art. 9, da Instrução Normativa/SRF n° 460/2004;
g)
com a impugnação o requerente anexa documentos para aprovar o
alegado, requerendo que a Notificação de Lançamento seja considerada nula de
pleno direito de forma que seja mantida a suspensão da cobrança referente ao
período tributado de 01/01/2003 a 28/04/2003 até a conclusão da ação judicial.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 09 a 56.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba (PR) proferiu o acórdão (fls. 82-86)
no 06-24.223 - 2a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
verifica-se em pesquisas no sítio da Justiça Federal e do STJ que a mesma
matéria foi objeto de discussão judicial por meio da AO 2003.34.00.039929-1
TRF1/SJDF (telas de fls. 64/70) e do REsp 413462 STJ (fls. 72/76);
b)
nesse sentido, a solução do presente litígio depende das decisões
proferidas pelo Poder Judiciário de forma que: caso a decisão judicial definitiva
venha a ser favorável ao interessado, ele procederá ao levantamento da quantia
depositada e por esse motivo não caberá a compensação do IRRF na Declaração
de Ajuste Anual; caso contrário, o valor depositado será convertido em renda da
União e o interessado poderá compensá-lo como IRRF na Declaração de Ajuste
Anual;
c)
através do ajuizamento das referidas demandas judiciais, com vistas a
discutir o mesmo tema ora encaminhado, houve clara renúncia às instâncias
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000191/2007-97

administrativas, razão pela qual não se há de conhecer o litígio propugnado no
tocante ao lançamento efetuado;
d)
ressalta-se que a Administração Pública está sujeita ao modelo de
jurisdição una adotado na Constituição Federal segundo o qual são soberanas as
decisões judiciais. Consequentemente, submetida uma determinada questão ao
Poder Judiciário, devem as autoridades administrativas aguardar a decisão final
a ser proferida naquela esfera, submetendo-se a ela;
e)
segue esse entendimento o Ato Declaratório (Normativo) n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do Sistema de Tributação
da Secretaria da Receita Federal, que considera a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, como a renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;
f)
dessa forma, o crédito lançado em face dos rendimentos cuja natureza
tributável está sendo objeto de demanda judicial há que ser declarado definitivo
na instância administrativa, devendo a cobrança se dar em conformidade com os
efeitos das eventuais decisões proferidas no processo judicial no que tange à
existência, ou não, de suspensão de exigibilidade;
g)
registra-se, por fim, que, ainda o recorrente esteja apresentando
elementos de discordância ao lançamento, com base em sua condição de isento a
partir de 28/04/2003 (data de início da doença fixada em laudo pericial), a teor
do que dispõe o inciso XXXIII, do art. 39, do RIR/1999, conforme despacho
decisório exarado no processo administrativo n° 13951.000376/2004-59 (fls.
22/23), bem como, conforme documentação acostada a fls. 15/21, não cabe a esta
autoridade manifestar-se sobre matéria objeto de lançamento tributário que está
sendo discutida na esfera judicial, motivo pelo qual não deve ser conhecida a
impugnação e, por conseguinte, há que ser declarado definitivo o lançamento na
instância administrativa, devendo a cobrança se dar em conformidade com os
efeitos das eventuais decisões proferidas no processo judicial no que tange à
existência, ou não, de suspensão de exigibilidade.
Inconformado com o v. acórdão no 06-24.223 - 2a Turma da DRJ/CTA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
considera normal ter solicitado a restituição via formulário, pois foi a
única forma que diz ter encontrado para dar ciência à Receita Federal, da
intenção de obter de volta o valor da parcela isenta (28/04 a 31/12/2003) por
motivo de moléstia grave, acreditando ser possível a Receita Federal autorizar o
resgate da parcela isenta por moléstia grave, do valor depositado em juízo,
apesar de na oportunidade, não ter observado que se tratava de imposto retido e
depositado em juízo;
b)
Diz estar tranquilo com o fato de ter apresentado todas as informações e
documentos necessários à apreciação do pedido;
c)
gostaria que, se possível for, obtivesse autorização para retificar a
declaração retificadora, recompondo a declaração original, cujo imposto,
continuará retido, até o desfecho do processo na justiça, que, se favorável a
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000191/2007-97

Receita Federal ou permanecer parte da parcela isenta como imposto retido, aí
sim, será oportuno pedir a restituição.
d)
coloca-se a disposição para outros esclarecimentos.
O Recorrente instruiu a seu Recurso, reapresentando os documentos ora juntados
na impugnação, fls. 92 a 153.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente.
Relativamente aos demais requisitos de admissibilidade, nota-se que o
conhecimento do presente recurso está prejudicado pela concomitância, visto que o Recorrente
buscou a Justiça Federal para apreciar o seu alegado direito.
Dessa forma, tendo havido a concomitância está configurada a renúncia à esfera
administrativa, não sendo possível o conhecimento do recurso voluntário por este CARF.
Relativamente ao pleito relacionado à retificação de sua declaração, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não poderia autorizar qualquer efeito de espontaneidade na
retificação eventualmente apresentada, visto que a denúncia espontânea é admitida nos estritos
limites do art. 138, do CTN.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital